Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRIVADO. PRESTADOR DE SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de furto de motocicleta em estabelecimento comercial privado. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial.
2 – Responsabilidade civil. Estacionamento. Na forma da Súmula 130 do STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. O autor alega que teve sua motocicleta furtada no estacionamento da ré, enquanto prestava à empresa Fancold Service, contratada pela ré. O prestador de serviço não se equipara a consumidor, pois não usufrui do serviço como tal, mas como titular de um contrato à parte. Assim, não há relação de consumo de modo a imputar responsabilidade à ré.
3 – Consumidor por equiparação. Bystander. Inviabilidade. O consumidor por equiparação ou bystander, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Não se mostra possível equiparar a situação do prestador de serviço que se utiliza do estacionamento do estabelecimento comercial, a não ser quando demonstre que o dano decorreu da falha de um serviço regularmente prestado aos consumidores, o que não ocorreu. À falta de demonstração de tais elementos, não se reconhece a violação de direito do consumidor, nem a violação de regras de direito comum que resulte em reconhecimento da responsabilidade da ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. A exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J